Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-09.2022.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000323-09.2022.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NAELSON JOSE KLEIN - CPF: 420.058.331-34 (AGRAVANTE), DAIANY NUNES SCHWENK - CPF: 025.778.131-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVANTE), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 929/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do processo, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, em razão da afetação da matéria ao Tema 929/STJ.

2.

A decisão agravada considerou que o Recurso Especial tratava de controvérsia relativa à repetição do indébito prevista no art. 42, p.u., do CDC, sem comprovação de má-fé, tema este com multiplicidade de recursos e afetação em regime de recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento do processo em razão da afetação ao Tema 929 do STJ, que trata da possibilidade de restituição em dobro sem comprovação de má-fé do fornecedor.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada está em conformidade com a sistemática dos recursos repetitivos do STJ, que exige o sobrestamento dos processos que versem sobre idêntica questão jurídica.

5. A Vice-Presidência fundamentou adequadamente o sobrestamento, com base no REsp 1.823.218/AC, Tema 929/STJ, sendo incabível o seguimento do Recurso Especial neste momento processual.

6. Os argumentos do agravante não afastam os fundamentos da decisão recorrida e não demonstram a existência de erro material ou ilegalidade no sobrestamento determinado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o sobrestamento do processo com base no art. 1.030, III, do CPC, quando a matéria estiver submetida à sistemática dos recursos repetitivos do STJ. 2. A controvérsia relativa à restituição em dobro de valores pagos indevidamente sem prova de má-fé está submetida ao Tema 929/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, III; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.823.218/AC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.05.2021 (Tema 929).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL No 1000323-09.2022.8.11.0010

AGRAVANTE: NAELSON JOSÉ KLEIN

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
NAELSON JOSÉ KLEIN
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC,
determinou o sobrestamento

(
Tema 929)
do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.

O agravante alega que o Tema 929 do STJ, que trata da devolução em dobro de cobranças indevidas, não se aplica a casos que ocorreram antes de sua fixação, em março de 2021, quando, então, a jurisprudência exigia a comprovação de má-fé do fornecedor para a aplicação da devolução em dobro.

Requer o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão que sobrestou o feito (id. 284263386).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 2285370869.

Sem contrarrazões
(id. 290948381).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
NAELSON JOSÉ KLEIN
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC,
determinou o sobrestamento

(
Tema 929)
do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.

Em resumo, o agravado interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, em face do v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado.

Alegou
violação ao art. 927 do CPC, concernentes à nulidade decorrente da ausência de intimação para a sessão de julgamento, bem como ao art. 42, parágrafo único, do CDC diante do indevido reconhecimento de restituição em dobro dos valores cobrados.

O v. acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ e tratou da questão trazida pelo recorrente, já que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na hipótese de não aplicação da repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, sem a prova de má-fé.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

In casu
, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na hipótese de não aplicação da repetição em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, sem a prova de má-fé.

Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), REsp 1.823.218/AC (
Tema 929
), em 14/05/2021.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC,
determino o sobrestamento
(
Tema 929)
do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 929/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025